Tribunal: STF
Processo: RE 1372666
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 1ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado de Santa Catarina, em que manteve a sentença para determinar ao INSS a concessão de benefício de aposentadoria por incapacidade permanente em favor da recorrida (eDOC 104).



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 122).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 2º da Constituição Federal, bem como ao artigo 26, § 2º, III e § 5º, da EC 103/2019. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 130, p. 11):



    “A parte autora requer que a RMI da aposentadoria por incapacidade permanente seja calculada com base na regra anteriormente vigente, qual seja, a do art. 29 e §5º da Lei nº 8.213/91, não obstante a data de início da incapacidade (DII) permanente tenha sido fixada após a vigência da EC 103/2019.” 



    Acrescenta-se, ainda, que (eDOC 130, p. 13):



    “(...) o benefício por incapacidade temporária é pago, em princípio, por tempo muito menor do que o benefício por incapacidade permanente, não tendo também o mesmo caráter de definitividade, de modo que há razões atuariais que justificam a distinção das fórmulas de cálculo. 



    Dessa forma, a regra em que se permite que o valor da aposentadoria por invalidez tenha valor inferior ao fixado para as situações de incapacidade temporária não é novidade trazida pela Emenda Constitucional nº 103/2019. Ao contrário, é regra antiga e já sedimentada no Regime Próprio dos Servidores Públicos Federais.”



    A Presidência da Turma Recursal da Seção Judiciária de Santa Catarina admitiu o recurso extraordinário (eDOC 138).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, manteve a sentença por seus próprios fundamentos. Reproduzo alguns trechos da referida sentença (eDOC 104, p. 1-3): 



    “Inicialmente, observe-se que, consoante se extrai do CNIS da parte autora, mostram-se comprovados a qualidade de segurado e o cumprimento da carência (Evento 2, CNIS2). 



    Por outro lado, o laudo pericial juntado aos autos revela que a parte-autora, 50 anos de idade, é portadora de "G10 - Doença de Huntington", patologia de caráter multifatorial, sem relação com o trabalho. Segundo relatou o experto, a doença que acomete a parte autora a incapacita de forma temporária para sua atividade habitual [moldador de plásticos]. Disse o perito, ainda, que a incapacidade teve início em 03/07/2019, sugerindo data provável de recuperação da capacidade laborativa em 30/04/2021, uma vez que seria necessária "reavaliação periódica antes de se firmar prognóstico". 



    Segue excerto do laudo [Evento 30]: 



    Conclusão: com incapacidade temporária 



    - Justificativa: Prejuízo da cognição e volição relacionado a transtorno neuropsiquiátrico.



    - DII - Data provável de início da incapacidade: 03/07/2019



    - Justificativa: Evento 6, LAUDO1



    Evento 1, ATESTMED6, fl.5 



    - Caso a DII seja posterior à DER/DCB, houve outro(s) período(s) de incapacidade entre a DER/DCB e a DII atual? A DII é anterior ou concomitante à DER/DCB



    - Data provável de recuperação da capacidade: 30/04/2021



    - Observações: Necessária reavaliação periódica antes de se firmar prognóstico.



    - A recuperação da capacidade laboral depende da realização de procedimento cirúrgico? NÃO



    - O(a) examinado(a) apresenta transtorno relacionado ao uso de substância(s) psicoativa(s) (ébrio habitual e/ou viciado em drogas ilícitas) ou está impossibilitado de exprimir sua vontade em razão de causa transitória ou permanente? NÃO



    Pois bem. Analisando as informações dos autos, tem-se que a parte-autora está, sim, totalmente incapaz para o exercício de atividade laborativa. Ademais, nada obstante ter aventado o experto que a incapacidade da parte autora seja temporária, tenho que a conclusão é diversa. 



    Isso porque o laudo da perícia judicial indicou, na anamnese, que o autor tem diagnóstico firmado de Coreia de Hutington e que apresenta "dificuldade em se comunicar, prejuízo cognitivo impede-o de compreender perguntas simples". Ademais, o exame físico revelou "adequados cuidados pessoais, lúcido, parcialmente orientado em tempo e espaço, pensamento predominantemente lógico e agregado, empobrecido, afeto embotado, dislálico, latência de respostas, espasmos musculares dos membros superiores e inferiores, retardo psicomotor" (grifou-se). 



    Ademais, os documentos médicos trazido aos autos indicam que o autor apresenta instabilidade na marcha e movimentos involuntários [Evento 1, ATESTMED6, fl. 8] e que há sinais de redução volumétrica encefálica inicial [Evento 1, ATESTMED6, fls. 3, 7 e 9]. Os atestados anexados com a petição inicial dão conta do diagnóstico Doença de Huntington, indicando inaptidão para o desempenho de atividade laboral. No mais, as perícias administrativas realizadas em 05/07/2019 e 14/01/2020 reconheceram a incapacidade laborativa e indicaram que o autor "apresenta contrações musculares, agitação excessiva, tiques faciais, mudanças na caligrafia. Esquecimento. Isolamento social". A perícia administrativa realizada em 14/01/2020 também consignou "entra deambulando sem apoio com ataxia e incoordenação motora" [Evento 6, LAUDO1]. 



    Também verifico, por meio de consulta à CTPS, que o autor desempenhou, ao longo de sua vida profissional, apenas funções braçais (filetador, separador I, garçom, operador de máquina de corte I, moldador de produtos plásticos, operador de serra fita e auxiliar de corte/solda). Tudo isso, aliado ao fato de contar o requerente com 50 anos de idade e ensino fundamental incompleto (4ª série), revela ser aconselhável a concessão de benefício por incapacidade de forma definitiva. 



    Diante desses dados, considerando a pouca instrução e a condição mórbida da qual é portador, entendo não existir elementos suficientes que apontem a autor como sendo elegível à reabilitação profissional. Por outro lado, também não visualizo condições de recuperação funcional, considerando que "a doença de Huntington (DH) é uma doença neurodegenerativa do cérebro que se caracteriza pela perda de coordenação motora, alterações psiquiátricas, declínio cognitivo e demência progressiva"1. 



    No mais, registro que o juízo não está adstrito à conclusão do laudo pericial, podendo formar o seu convencimento livremente, em conformidade com a interpretação do conjunto probatório constante dos autos e na legislação de regência, nos termos do artigo 371 do CPC. 



    (…)



    Assim, do quadro que se apresenta, tem-se que a parte autora está, sim, de forma total e permanente incapaz para o exercício de toda e qualquer atividade laborativa. 



    Sendo assim, mantenho, em termos, a tutela provisória concedida no evento 8 e determino a concessão do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente desde a data do cancelamento administrativo do auxílio-doença [NB 628.620.916-0], em 01/06/2020.”



    Conforme se depreende dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que concerne à concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação aplicável à espécie Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público. Aposentadoria por invalidez. Doença grave. Proventos integrais. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É firme a jurisprudência da Corte de que o servidor público faz jus à aposentadoria por invalidez com proventos integrais quando o afastamento decorrer de acidente de trabalho, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, desde que prevista em lei, conforme dispõe o art. 40, § 1º, inciso I, da Constituição Federal. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (RE 896.710-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 17.12.2015).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. MOLÉSTIA PROFISSIONAL GRAVE OU DOENÇA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO .”(RE 473.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 30.4.2010).



    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Nesse sentido:



     



    "AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento." (AI 410.544-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17.3.2015).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de abril de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente